Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-28.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE FUNDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de relação jurídica continuativa com prestações de trato sucessivo, a jurisprudência c. STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito.
2. As parcelas prescritas foram ressalvadas no disposto da sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.